Tribunal: CARF
Processo: 19679.002161/2005-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.002161/2005-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.414 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
ANDRIELLO S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1998 a 01/01/1999
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO
COM O MESMO OBJETO EM DISCUSSÃO. PREVALÊNCIA DA ESFERA
JUDICIAL SOBRE A ADMINISTRATIVA EM RESPEITO AO PRINCÍPIO
DA SUPREMACIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. DESISTÊNCIA DA
DISCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
A existência de ação judicial com omemso objeto da discussão na esfera
administrativa pressupõe a sua concomitância, tendo como consequencia a
desistência da discussão na esfera administrativa, por respeito ao Princípio da
Supremacia das Decisões Judiciais, estabelecendo a prevalência da esfera
judicial sobre a esfera administrativa.
Diante desta concomitância, aplica-se ao caso a Súmujla CARF no 1, a qual
estalebelece que importa renúncia ás instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível, apenaas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Recurso Voluntário Não Conhecido
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marquies d'Oliveira, Salvador Cândido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.002161/2005-14
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.414 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.002161/2005-14

Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e
Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto por economia processual e por bem descrever os fatos presentes nos autos,
os dizeres do despacho exarado pela Divisão de Orientação e Análise Tributária – EQITD, da
Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo -DERAT, constante ás
fls. 79/81 destes autos digitais :

Trata-se o presente processo de Requerimento formalizado em
24/02/2005 visando a reemissão do Despacho Decisório da
SRF/SLV, no qual teria sido reconhecido indevidamente o direito
creditório em! nome da empresa Creações D’Anello Ltda., CNPJ
61.762.886/000,1-03, a fim de possibilitar o ressarcimento a
interessada da importância de R$ 88.021,55 (Oitenta e oito mil,
vinte e um reais e cinqüenta e cinco centavos) relativa aos tributos
PIS e COFINS concernentes à Declaração de Importação.
05/0106849-4 .
Para embasar tal solicitação alega, em síntese, que na ocasião do
desembaraço das mercadorias importadas da Paylana S.A. , por
lapso do despachante, o registro da Dl foi efetuado em nome da
empresa Creações D’Anello Ltda. ao invés da ora requerente,
autorizando inclusive o recolhimento dos tributos PIS e COFINS
incidentes no processo em nome da mesma. Após perceber o erro
cometido, o despachante apresentou o Pedido de Cancelamento
de Declaração de Importação e uma petição junto a Delegacia da
Receita Federal de Santana de Livramento (RS), pleiteando a
restituição dos valores indevidamente recolhidos. Na data de
10/02/2005, a SRF/SLV aceitou o cancelamento da Dl e
reconheceu o direito creditório em favor da Creações D’Anello
Ltda., tendo sido gerado o processo de n° 11007.000070/2005-37,
o qual foi remetido para a SRF/São Paulo. Informa ainda que a
interessada procedeu a um novo registro da operação, tendo
efetuado o desembaraço corretamente em seu nome.
Como subsídio ao pleito, a requerente anexou aos autos, dentre
outros documentos, protocolo preenchido incorretamente pelo
despachante constando o n° da Dl correta, porém com o n° do
CNPJ incorreto (fls. 23), cópia do extrato da Declaração de
Importação (fls. 24 a 28), pedido de cancelamento da Dl (fls.
29/30), cópia do Despacho Decisório da DRF/SLV reconhecendo;
o direito creditório (fls. 32). Na data de 02/05/2005, a interessada
encaminhou nova petição (fls. 55 a 57),requerendo a juntada da
Declaração assinada pelo representante legal da empresa
Creações D’AneIlo Ltda. (fls. 72), o apensamento do processo n°
l1007.000070/2005-37, a suspensão de quaisquer atos tendentes à
compensação de ofício com eventuais débitos em aberto em nome
da empresa Creações D’Anello Ltda. e a conversão do presente
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.414 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.002161/2005-14

em
Pedido
de Restituição, nos termos da IN n° 460/04.
A Instrução Normativa SRF n° 460/2004 assim dispõe acerca da
Restituição decorrente de cancelamento ou de retificação de
Declaração de Importação:

“Art. 13. Os valores recolhidas a título de tributo ou
contribuição administrados pela SRF, por ocasião do
registro da Declaração de Importação (DI), poderão ser
restituídos ao importador caso se tornem indevidos em
virtude
de:
l-- cancelamento de Dl em decorrência de registro de mais
de uma declaração para uma mesma operação comercial,
de ofício ou a requerimento do importador ou de seu
representante legal, eleito com poderes específicos;

Cumpre esclarecer que O Despacho Decisório proferido pela
DRF/Santana do Livramento reconheceu devidamente o; direito
creditório referente aos pagamento de PIS e COFINS incidentes
na operação de que trata a Dl n° 05/0l06849-4, à empresa
Creações D’Anello Ltda., tendo sido esta identificada nos
formulários apropriados como importadora das mercadorias
acolhidas pela Dl em questão e conseqüentemente sujeito passivo
da operação, não obstante a alegação de lapso do despachante
nas
informações
fornecidas.
O Código Tributário Nacional, l Lei n° 5.172/66 estabelece:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de
tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para
modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes."

Por analogia, entende-se que a simples Declaração firmada pela
detentora do direito creditório (fls. 72) não tem o condão de
transferir o direito reconhecido em Despacho Decisório posto que
se as convenções particulares não valem para o pagamento do
tributo, também não podem valer para a sua restituição. Assim,
não havendo fato ou motivo que justifique o requerido, não há
necessidade de apensamento da presente ao processo de n°
ll007.000070/2005-37, devendo esta seguir os trâmites normais,
inclusive no que tange às medidas previstas no artigo 34 da
IN/SRF n° 460/2004.
Pelo exposto, declaro o requerimento efetuado não passível de
atendimento,
devendo
o
presente
ser
encaminhado
à
ECRER/DERAT para ciência da interessada e posterior
encaminhamento ao Arquivo Geral.

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.414 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.002161/2005-14

2.

Diante desta negativa, a requerente apresentou Manifestação de Inconformidade,
ás fls. 84/90 dos autos digitais, tendo recebido a seguinte resposta, constante ás fls. 107 dos autos
digitais
I

DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Trata o presente processo de requerimento de reemissão de Despacho
relativo a restituição de valores recolhidos por; ocasião do registro de
Declaração de Importação.
O pleito foi negado (fls. 7l6 a 78). Foi apresentado recurso, acostado às
fls. 80 a 86.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo interessado, nada muda
a situação fática: o registro da DI e os pagamentos foram efetuados em
nome de CREAÇÕES D’ANELLO LTDA. Por conseguinte, a restituição,
conforme já exposto na primeira decisão, somente pode ser efetuada ao
contribuinte CREAÇÕES D’ANELLO LTDA.
Com base no exposto e motivado pelos fatos e fundamentos jurídicos
apresentados _no Despacho Decisório de fls 76 a 78, DECIDO PELA
SUA MANUTENÇÃO INTEGRAL.
Cientifique-se. Após, remetam-se os autos ao Arquivo Central da GRA-SP
para arquivamento pelo prazo de cinco anos.

3.

Ainda inconformada, apresentou, ás fls. 117/125 destes autos digitais, documento
que denominou de Recurso Voluntário, onde consta a anotação do Sr. Chefe do CAC PAULISTA
(fls. 117) da seguinte informação : “ Recepcionado por insistência, uma vez que procurador
Felipe foi orientado a primeiro solicitar o desarquivamento deste processo.” e onde repise os
argumentos já expendidos na manifestação de inconformidade.

4.

Ás fls. 146 destes autos digitais, consta ofício da D. Procuradoria da Fazenda
Nacional no Estado de São Paulo :

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.414 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.002161/2005-14

7.

Neste ofício há a notícia de que a requerente ingressou com ação judicial, de no
0003476-74.2011.403.6100 ( 24a VC/SP).

8.

Os autos foram então a mim distribuídos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.414 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.002161/2005-14

9.

Em pesquisa junto ao sítio da Justiça Federal, no endereço eletrônico
web.trf3.jus.br/consultas/Internet/ConsultaProcessual/Processo/NumeroProcesso=00034767420
114036100 encontramos o seguinte Acórdão :

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO
CÍVEL
No
0003476-
74.2011.4.03.6100/SP

2011.61.00.003476-8/SP
RELATOR
: Desembargador Federal ANTONIO CEDENHO
EMBARGANTE
: Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO
: SP000003 JULIO CÉSAR CASARI E CLAUDIA AKEMI OWADA
EMBARGADO
: ACÓRDÃO DE FLS.
INTERESSADO
: ANDRIELLO S/A IND/ E COM/
ADVOGADO
: SP076944 RONALDO CORREA MARTINS e outro(a)
No. ORIG.
: 00034767420114036100 24 Vr SAO PAULO/SP
EMENTA
PROCESSO CIVIL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EQUÍVOCO COMETIDO POR
DESPACHANTE CONTRATADO NO PREENCHIMENTO DE DI. RECOLHIMENTO DE PIS E COFINS EM
DUPLICIDADE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INDEFERIDO. REGULARIDADE. VALORES RECOLHIDOS
EM NOME DE TERCEIRO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES OBJETO DA LIDE RECONHECIDO
PELO FISCO À EMPRESA QUE CONSTOU NA DI. APELAÇÃO IMPROVIDA, MANTENDO-SE A R.
SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS ("PER RELATIONEM"). EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I - Os embargos de declaração se destinam a integrar pronunciamento judicial que contenha omissão, obscuridade,
contradição ou erro material (artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil). Não se prestam à revisão da decisão,
a não ser que a superação daqueles vícios produza esse efeito, denominado infringente. Não se verifica
omissão/contradição alguma na espécie.
II - A atenta leitura do acórdão combatido, ao lado das razões trazidas pelo embargante evidencia,
inquestionavelmente, que aquilo que se pretende rotular como obscuridade ou contradição ou omissão nada tem a
ver com essas espécies de vício no julgado, valendo-se a parte dos presentes, portanto, para expressar sua
irresignação com as conclusões tiradas e preparando-se para a interposição de outros recursos mediante um
rejulgamento. Deseja, pois, em verdade, que os julgadores reanalisem as questões postas, proferindo nova decisão
que lhe seja favorável. Insisto, a pretensa conclusão contrária ou em afronta àquela que, no ver da embargante,
deveria ter sido alcançada, conforme os fundamentos expendidos, não caracteriza hipótese de obscuridade ou
contradição ou omissão, segundo o exigido pelo legislador neste recurso impróprio. É o acórdão, claro, tendo-se nele
apreciado e decidido todas as matérias em relação às quais estavam os julgadores obrigados a pronunciar-se,
segundo seu convencimento.
III - Pretende a autora a anulação da decisão proferida no processo administrativo no 19679.002161/2005-14, com a
restituição dos valores recolhidos em duplicidade a título de PIS e COFINS, ante o alegado erro no preenchimento
dos documentos de arrecadação.
2. A autora adquiriu diversos produtos da empresa PAYLANA S/A, em janeiro de 2005, conforme demonstram as
faturas de fls. 34/51. Entretanto, a Declaração de Importação de fls. 57/61, de 01/02/2005, menciona a empresa
CREAÇOES DANELLO LTDA. como importadora das mercadorias, inclusive com o pagamento de PIS (R$
15.701,14) e de COFINS (R$ 72.320,41). Na mesma data, referida empresa apresentou pedido de cancelamento ou
de retificação da referida declaração de importação, objetivando a restituição do valor de R$ 88.061,55, relativo aos
tributos mencionados (fls. 62/63). Ainda, por meio de seu representante legal, firmou declaração, endereçada à
Delegacia da Receita Federal, em 02/02/2005, solicitando o cancelamento da DI 05/0106849-4, posto que esta foi
registrada em seu CNPJ quando deveria ter sido no CNPJ da autora (fl. 65). Por fim, em declaração de fl. 66,
firmada em 14/04/2005, informou que o respectivo direito creditório não lhe pertence, consignando que a referida
DI é da autora.
IV - Conforme os documentos colacionados, conclui-se pela efetiva existência de erro no preenchimento da
Declaração de Importação no 05/0106849-4, objeto desta demanda, sendo a autora a importadora das mercadorias e,
pois, sujeito passivo dos tributos recolhidos indevidamente em nome de terceiro.
V - Entretanto, ainda que se admita a ocorrência do referido equívoco, este não decorreu de conduta do Fisco que,
portanto, não pode ser obrigado a arcar com suas conseqüências, já que, uma vez reconhecido o direito à restituição
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.414 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.002161/2005-14

objeto da lide à empresa CREAÇÕES DANELLO LTDA., o reconhecimento do mesmo direito à autora acarretaria,
para o Fisco, pagamento em duplicidade. Considere-se que, de acordo com o documento de fl. 211, datado de
15/02/2005, restou, inclusive, aventada a possibilidade de compensação de ofício do crédito com débitos da empresa
CREAÇÕES DANELLO LTDA. o que, se efetivado, pode ter acarretado a extinção de débitos tributários desta
empresa.
VI - Regularidade da conduta da Receita Federal. Senão, vejamos: efetuada a Declaração de Importação pela
empresa CREAÇÕES DANELLO LTDA., em 01/02/2005, esta, em seu nome, solicitou seu cancelamento e a
restituição dos tributos recolhidos, inclusive mencionando que os valores deveriam ser depositados em sua conta
corrente (fls. 62/63 e 65). Portanto, a decisão de fl. 106, que reconheceu o direito creditório da referida empresa, não
padece de ilegalidade e tal fato, por si, afasta o direito creditório da autora perante o mesmo Fisco.
VII - Assim sendo, ainda que se reconheça ter a autora efetivamente procedido à importação das mercadorias e,
nesta condição, ter efetuado o recolhimento do PIS e da COFINS, não há como se reconhecer seu direito à
restituição pretendida em face do Fisco, posto que este atuou em conformidade com as normas vigentes e com base
nos documentos relativos à operação de importação então apresentados.
VIII - Logo, eventual direito da autora à devolução dos valores pagos em duplicidade deve ser
pleiteado, exclusivamente, perante a empresa CREAÇÕES DANELLO LTDA., beneficiária da restituição requerida
nestes autos.
IX - A bem lançada sentença, devidamente fundamentada, merece ser mantida em sua integralidade, nas exatas
razões e fundamentos nela expostos, os quais tomo como alicerce desta decisão, lançando mão da técnica de
motivação per relationem, amplamente adotada pelo Pretório Excelso e Superior Tribunal de Justiça, bem assim
nesta E. Corte Regional. Precedentes: STF: ADI 416 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno,
julgado em 16/10/2014; ARE 850086 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em
05/05/2015; STJ: HC 214.049/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2015; REsp 1206805/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014; REsp 1399997/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2013; TRF3: APELAÇÃO CÍVEL No 0000929-54.2009.4.03.6125/SP, Rel.
Desembargador Federal JOHONSOM DI SALVO, D.E. de 08/09/2016).
X - O Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015) é expresso no sentido do reconhecimento do
prequestionamento ficto, isto é, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente para
prequestionar a matéria, eis que a redação do art. 1.025 do CPC em vigor é: "consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade".
XI - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Terceira Turma do Tribunal
Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 16 de agosto de 2017.
ANTONIO CEDENHO
Desembargador Federal

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.414 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.002161/2005-14

9.

Verifica-se, no caso presente em exame, que a causa de pedir da ação judicial
impetrada pela requerente se confundem com com as razões do processo administrativo, pois em
ambos os instrumentos está a se discutir a restituição do tributo alegado como pago
indevidamente..

10.

Portanto, clara está a coincidência dos objetos dos pedidos, tanto na esfera
administrativa, como na esfera judicial.

11.

Desta forma, deve-se obediência ao Princípio Constitucional da Supremacia das
Decisões Judiciais e da Prevalência da Esfera Judicial sobre a Administrativa, ambos insculpidos
no Inciso XXXV do Artigo 5a da Constituição Federal :

Art.5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
.....................................
XXXV- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito.

12.

Para tanto, este CARF emitiu a Súmula no 1

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
(Vinculante, conforme Portaria no 227, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Conclusão

13.

Assim, diante da coincidência de objetos entre as razões do processo
administrativo e a causa de pedir da ação judicial impetrada, caracterizada está a concomitância
entre elas e a consequente renúncia á esfera administrativa.

14.

Portanto, em razão da matéria em julgamento por este CARF encontrar-se contida
na matéria submetida á análise do Poder Judiciário, é de se aplicar ao caso concreto em exame a
Súmula CARF no 1.

15.

Quanto aos efeitos da concomitância, deixa-se de conhecer as alegações relativas
á matéria objeto das ações judiciais, cabendo á Unidade Administrativa de origem (DERAT/SP)
a verificação do atual andamento da ação judicial e os efeitos da sua decisão sobre a matéria em
questão, para seu cumprimento.

É o meu voto
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.414 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.002161/2005-14

(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital